Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-04.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000417-04.2019.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, MARINA REIS GANDA

APELADO: CRISTIANE BARBARA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNA PRATA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO.

1. Co
nsiderando-se que o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade, a declaração de nulidade do mesmo dependeria, além da efetiva controvérsia, de demonstração acerca da contratação fora dos ditames constitucionais, o que não houve nestes autos.

2. A presunção que perdura, portanto, é a de validade do ato administrativo de contratação d
a
Autora, decorrendo, para o mesmo, os direitos sociais devidos aos servidores públicos, incluindo-se as férias e décimo terceiro salário.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000417-04.2019.8.05.0269
, em que é apelante
MUNICIPIO DE URU
Ç
UCA

e apelado
CRISTIANE BARBARA DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
.